Tribunal: TJBA
Processo: 0503142-21.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503142-21.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Israel Amorim de Castro Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO PRESIDENTE NA CONDUÇÃO DA SESSÃO. OFENSA AO ART. 497, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISRAEL AMORIM DE CASTRO, contra a sentença condenatória do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Teixeira de Freitas/BA, que lhe condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O Apelante afirma, em suas razões recursais, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa e por indeferimento das diligências requeridas pela defesa. Inicialmente, cumpre destacar que não houve preclusão, tendo em vista que o Defensor Público registrou seu inconformismo na ata de julgamento (Id. 50869878, 50869879, 50869880, 50869881 e 50869882). Como é cediço, nessa fase processual, o magistrado presidente deve agir com absoluta imparcialidade e neutralidade, cumprindo devidamente as atribuições previstas no art. 497, do Código de Processo Penal. Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a atuação do magistrado foi além da previsão legal. Conforme muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, a “intervenção do magistrado, no caso, não se limitou a garantir a ordem da sessão plenária, mas, ao que consta do registro, ele se manifestou acerca da qualidade de elemento integrante do acervo probatório, valorando conteúdo fático, o que certamente tem o condão de influenciar para a formação da convicção dos jurados, especialmente em razão de sua autoridade”. Em verdade, não cabe ao magistrado presidente realizar qualquer juízo sobre os elementos de convicção, devendo-se se limitar tão somente a esclarecer os procedimentos realizados na elaboração do laudo pericial. Cumpre destacar, ainda, que se trata de fato relevante ao resultado do processo, pois guarda relação com a imputação, inclusive de circunstância qualificadora, o que evidentemente tem poder de influenciar os jurados. Precedentes. Dessa forma, diante da constatação de nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, em razão da atuação parcial do magistrado presidente, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n. 0503142-21.2018.8.05.0256, que tem como Apelante, ISRAEL AMORIM DE CASTRO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .